Tribunal: STF
Processo: Rcl 44214
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto pelo Município de São Julião/PI em face de decisão mediante a qual indeferi a petição inicial, extinguindo, sem resolução de mérito, a reclamação. Eis o teor da decisão agravada (eDOC 30):
    “DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada em face de decisão mediante a qual o Juízo da Vara Federal do Trabalho de Picos/PI, nos autos do Processo nº 0001033- 43.2018.5.22.0103, assentou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamação trabalhista ajuizada por pessoa contratada para prestar serviços junto à Administração municipal. 
    Apontou-se afronta à autoridade da decisão proferida no julgamento da ADI 3.395. Com base no citado paradigma, alegou-se que a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça Comum. 
    Em 19 de novembro de 2020, deferi a medida liminar e determinei a citação da parte beneficiária (eDoc 23). 
    A Secretaria Judiciária informou que deixou de elaborar a citação de Antonia Filha da Silva Alencar “por não haver nos autos indicação de seu endereço” (eDoc 24). 
    Ante a ausência de documentos necessários para o cumprimento da diligência, determinei à parte reclamante que informasse o endereço completo e atualizado da parte beneficiária ou a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de extinção da ação (eDoc 27). 
    A despeito de haver sido intimada, a parte reclamante não se manifestou (eDoc 29). 
    Ante o exposto, indefiro a petição inicial e extingo, sem resolução do mérito, a presente reclamação, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC, ficando cassada a liminar outrora deferida.”
    Nas razões recursais, a parte agravante reafirma as razões de mérito da reclamação, no sentido de que o artigo 114 da Constituição Federal não atribui à Justiça do Trabalho competência para o julgamento da ação proposta pela reclamante, ora agravada, nos termos do que decidido por esta Corte na ADI 3395 (eDOC 34).
    Uma vez que a matéria a ser apreciada neste agravo encontra-se pacificada no âmbito desta Corte, o que conduz a ausência de prejuízo à parte ora agravada, em homenagem ao princípio da celeridade processual, deixei de intimar a referida parte para oferecer resposta (vide Rcl 20896 AgR, Primeira Turma, DJe 7.2.2018, e Rcl 27893 AgR, Primeira Turma, DJe 9.2.2018, ambas de relatoria do Min. Alexandre de Moraes).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Nos termos do art. 317, § 1º, do RISTF, a petição de agravo regimental “conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada”.
    O Código de Processo Civil, por sua vez, preceitua que “Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada” (art. 1.021, § 1º, CPC).
    Nos termos da jurisprudência desta Corte, na petição de agravo, incumbe à parte agravante impugnar de forma especificada os fundamentos da decisão agravada, não sendo suficiente à satisfação da exigência legal a mera reiteração das razões do que contido na inicial. 
    Nesse sentido, confiram-se o que consignado pelo Ministro Alexandre de Moraes ao apreciar a Rcl 76710 AgR:
    “Da leitura do presente recurso de agravo, verifica-se que o agravante se limita a reiterar os argumentos veiculados na petição inicial, de modo que não impugnou especificadamente os fundamentos adotados na decisão agravada. 
    Com efeito, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada obsta o conhecimento do presente agravo interno, segundo se compreende dos arts. 932, III, c/c 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015.” (Rcl 36710 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.9.2019; grifos nossos)
    Ainda no mesmo seguinte, confiram-se os seguintes acórdãos:
    “EMENTA: Agravo regimental em reclamação. Decisão agravada fundamentada na jurisprudência desta Corte. Alegação de descumprimento do que decidido no HC 98.893. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Não cumprimento do requisito exigido no art. 317, § 1º, do RISTF. Inadmissibilidade. Precedentes. É requisito essencial do agravo regimental a apresentação das razões do pedido de reforma da decisão agravada, conforme expressa determinação do art. 317, § 1º, do Regimento Interno desta Corte. Inviável, portanto, o agravo regimental que se limita a reiterar os argumentos apresentados na inicial e não impugna os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 8665 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 23.10.2009)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não seguimento do agravo regimental (art. 317, § 1º, do RISTF). 2. Inviável o agravo regimental que se limita a reiterar as razões do recurso extraordinário, sem abordar o fundamento específico da decisão agravada.” (RE 394997 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ 2.5.2008; grifos nossos) 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. PARADIGMA DESPROVIDO DE EFEITO VINCULANTE. CORRETA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC e art. 317, § 1º, do RISTF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (Rcl 28967 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 13.6.2018)
    Na espécie, extrai-se da decisão agravada que indeferi a inicial da reclamação, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC, sob o fundamento de que, a despeito de haver sido intimada, a parte reclamante quedou silente quanto ao cumprimento da diligência de saneamento solicita.
    No entanto, como fundamentos do presente agravo, a parte restringe-se a reafirmar as razões que fundamentaram o pedido de mérito da reclamação, nada discorrendo acerca do fundamento que ensejou o indeferimento da inicial.
    Nesses termos, a agravante deixou de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
    Incumbe ao Relator, com supedâneo no art. 932, III, do CPC, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnando especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. 
    Ante o exposto, não conheço do recurso (art. 932, III, do CPC, e arts. 21, § 1º, e 317, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente